Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-56.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012077-56.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIFLAINY SILVA DUARTE - CPF: 027.997.421-30 (RECORRIDO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ERICH VINICIUS PEREIRA FERREIRA - CPF: 408.914.938-08 (RECORRENTE), LUCIFLAINY SILVA DUARTE - CPF: 027.997.421-30 (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ERICH VINICIUS PEREIRA FERREIRA - CPF: 408.914.938-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir, pois entendo configurada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC). A autora admitiu que realizou acessos e procedimentos nos aplicativos bancários após orientações de terceiros que se passaram por sua advogada e funcionário bancário, hipótese de engenharia social e fortuito externo, sem demonstração de falha interna das instituições financeiras. Inaplicável a Súmula 479/STJ. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela parte autora e por instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratos de empréstimo fraudulentos, condenar à restituição de valores e ao pagamento de multa por descumprimento de tutela de urgência, bem como rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a existência de incompetência territorial e ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias não reconhecidas; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) verificar a legalidade da multa cominatória aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o art. 101, I, do CDC para fixar a competência no foro do domicílio do consumidor, afastando a preliminar de incompetência territorial.

A legitimidade passiva é aferida conforme a teoria da asserção, com base nas alegações iniciais da parte autora.

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Movimentações bancárias atípicas e não reconhecidas evidenciam fraude e deficiência nos mecanismos de segurança.

O risco de fraudes integra a atividade bancária, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

As rés não comprovam excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, nem se desincumbem do ônus probatório (CPC, art. 373, II).

Os danos materiais restam comprovados pelos documentos constantes dos autos.

O dano moral se configura diante da falha do serviço e da quebra da confiança na relação bancária, superando mero aborrecimento.

A multa cominatória é cabível para assegurar o cumprimento da decisão judicial, conforme art. 537 do CPC, diante do descumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido e recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno. 2. A realização de operações não reconhecidas pelo consumidor evidencia falha na prestação do serviço. 3. A fraude com contratação indevida de empréstimos gera dever de indenizar danos materiais e morais. 4. A multa cominatória é legítima em caso de descumprimento de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3o, 6o, VIII, 14 e 101, I; CPC, arts. 373, II, 487, I, 537 e 1.021, §4o; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.08.2021; TJMT, N.U 1028240-19.2025.8.11.0003, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.03.2026; TJMT, N.U 1000156-11.2025.8.11.0099, j. 10.03.2026; TJMT, N.U 1021699-78.2022.8.11.0001, j. 06.11.2023; TJMT, N.U 1054748-42.2024.8.11.0001, j. 28.03.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto tanto pela parte reclamante quanto pelo reclamado PICPAY SERVICOS S.A, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1. DECRETAR a revelia do réu ERICH VINICIUS PEREIRA FERREIRA. 2. CONFIRMAR a tutela de urgência concedida e DECLARAR a inexistência dos seguintes contratos de empréstimo e dos débitos deles decorrentes: a) Empréstimo no valor de R$ 2.297,00 junto ao MERCADO PAGO; b) Empréstimo no valor de R$ 677,89 junto ao PICPAY; c) Empréstimos nos valores de R$ 1.210,00 e R$ 900,00 junto à NEON PAGAMENTOS. 3. CONDENAR a ré MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA a restituir à autora, de forma simples, o valor de R$ 336,91 (trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso, ocorrido em 17/09/2025, (art. 389, parágrafo único, CC) e juros de mora pela Taxa Selic a contar da citação (art. 406, CC) devendo ser deduzido o IPCA quando houver cumulação. 4. CONDENAR os réus NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e ERICH VINICIUS PEREIRA FERREIRA, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$ 404,88 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso, ocorrido em 22/08/2025, (art. 389, parágrafo único, CC) e juros de mora pela Taxa Selic a contar da citação (art. 406, CC) devendo ser deduzido o IPCA quando houver cumulação. 5. APLICAR a multa por descumprimento da medida liminar, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor da ré MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor da ré NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, a ser revertida em favor da autora. 6. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.′′

2.

A reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, objetivando a indenização por danos morais.

3.

Em argumento recursal o recorrente MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
alegou
preliminarmente a
ilegitimidade passiva e incompetência territorial. No mérito pugnou o afastamento da multa por descumprimento da liminar e a ocorrência de fortuito externo e inocorrência de dano material e moral.

4.

Os recorridos apresentaram contrarrazões. O recorrido
PICPAY SERVIÇOS S.A.
impugna o pedido de concessão da justiça gratuita e alega ilegitimidade passiva. Por sua vez, os recorridos
PICPAY
e
NEON
alegam
ilegitimidade passiva
e, no mérito, rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal.

5.

PRELIMINARES:
A preliminar de incompetência territorial não merece acolhimento. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no
art. 101, I, do CDC
, que assegura ao consumidor o direito de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, o que afasta a alegação suscitada pelos recorridos.

6.

Afasto
a preliminar agitada consistente na impugnação à concessão da justiça gratuita. Com efeito, embora não tenha sido juntado acervo probatório específico acerca da hipossuficiência financeira da parte recorrente/reclamante, é certo afirmar que a parte recorrida/reclamada não apresentou qualquer prova em sentido contrário ao que restou verificado nos autos.

7.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.
A
teoria da asserção
estabelece que as condições da ação — dentre elas a legitimidade passiva — devem ser aferidas à luz das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, limitando-se à verificação, em tese, da existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não à comprovação efetiva do direito invocado. Nesse sentido:
“A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial.”
(REsp n. 1.884.887/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

8.

MÉRITO: Assiste razão ao que pleiteado pela parte reclamante.

9.

Relata a autora na petição inicial que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que, passando-se por sua advogada e por um funcionário de banco, a induziram a realizar procedimentos em seus aplicativos bancários. Sustenta que, em decorrência do golpe, foram contratados empréstimos em seu nome junto às instituições financeiras rés (MERCADO PAGO, PICPAY e NEON), e os valores obtidos, somados a recursos próprios, foram transferidos via PIX para a conta do réu ERICH VINICIUS PEREIRA FERREIRA. Registrou boletim de ocorrência (id. 354428066).

10.

Em defesa os requeridos sustentaram a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

11.

Nesse sentido, competia à recorrente/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito das partes autoras (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

12.

As movimentações atípicas
(ids.
354428067 / 354428070 / 354428071
)
não reconhecidas pelos consumidores revelam indícios suficientes de fraude e
falha na segurança do serviço bancário
, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC. Além disso, a autora comprovou a comunicação imediata
(id. 354428071).

13.

A norma do art. 14 do CDC pela qual os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

14.

A hipótese dos autos indica a incidência da Súmula no 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Isso porque
, a movimentação atípica (pix) não reconhecidas pela consumidora revela indícios suficientes de fraude.

15.

Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO E PAGAMENTO DE BOLETO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo fraudulento e débito oriundo de pagamento indevido de boleto, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude decorrente de clonagem de aparelho celular da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Movimentações bancárias
atípicas
e não reconhecidas pelo consumidor evidenciam indícios de fraude e falha nos mecanismos de segurança do serviço.
5. O risco de fraudes eletrônicas integra a atividade bancária, caracterizando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.
6. A instituição financeira não comprova a regularidade das
transações
nem a culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC.
7. A fragilidade dos sistemas de segurança e a ausência de bloqueio de operações suspeitas configuram defeito na prestação do serviço.
8. Os danos materiais restam comprovados pelos documentos que evidenciam os
valores
indevidamente subtraídos.
9. O dano moral decorre da falha do serviço, da insegurança gerada e da indevida cobrança de dívida inexistente, sendo adequada a indenização fixada na origem.
10. A sentença está em consonância com a jurisprudência dominante, autorizando o julgamento monocrático e a manutenção integral do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A ausência de comprovação da regularidade das
transações
e de mecanismos eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A realização de operações não reconhecidas pelo consumidor gera dever de restituição dos
valores
e indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I e 932, IV, “a”; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 406; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, N.U 1014113-40.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 16.12.2025.
DECISÃO MONOCRÁTICA
(...)
(N.U 1028240-19.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)
grifei

16.

A propósito: (N.U 1000156-11.2025.8.11.0099, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

17.

Estando demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo desse com o dano sofrido pela parte autora, bem assim diante da ausência das hipóteses excludentes da responsabilidade que, frise-se, é objetiva, outra consequência não resta senão o sucesso da pretensão autoral e a derrocada da pretensão recursal da reclamada.

18.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou à recorrente/reclamante um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

19.

Diante disso, o recurso interposto pela autora merece acolhimento.

20.

Oportuno ainda considerar que o dano moral advém na hipótese da sensação de insegurança que experimenta a parte autora no que tange ao princípio da confiança inerente na relação bancária, quando o consumidor dentre as diversas instituições bancárias opta por aquela que lhe apresenta maiores garantias de segurança para que ali sejam depositados os valores pertencentes ao consumidor.

21.

Nesse sentido, ausente a comprovação de que o defeito inexistiu ou ainda da culpa da parte recorrida não se há de afastar a responsabilidade civil que lhe é dirigia (CDC, art. 14, §3o, incisos I e II) em face da parte requerida, enquanto fornecedora nos termos da Lei (CDC, art. 3o).

22.

Considerando os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se revela adequado para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da medida, mantendo-se os demais termos da sentença.

23.

Cito precedente:
(N.U 1021699-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023 e N.U 1054748-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

24.

No que tange ao dano material, decorre daquilo que documentalmente comprovado nos autos
(id.
354428067 / 354428070 / 354428071
)
.

25.

Por fim, no tocante à multa fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer/não fazer, convém destacar que é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

26.

No caso, o Juiz singular determinou que às reclamadas (id. 354428074) a
suspenção da exigibilidade dos débitos impugnados
e
abstenção de realizar quaisquer descontos em conta bancária da autora
,
Luciflainy Silva Duarte
,
relativamente aos contratos de empréstimo, ordem esta que restou descumprida, conforme se verifica pela continuidade dos descontos indevidos, o que autoriza a incidência da multa cominatória fixada (id. 354428067 / 354428068 /
354428857
/ 354428893)
.

27.

Ante o exposto, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:
a)
condenar os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da
data do arbitramento
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, pela taxa referencial SELIC, a partir da citação, nos termos da alteração trazida pela Lei n.o 14.905/24 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1o do CC.

28.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

29.

E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos
Reclamados
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

30.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

31.

Intimem-se as partes.

32.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

33.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026